Tribunal: TJMT
Processo: 1016584-40.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016584-40.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDISON RODRIGUES - CPF: 947.319.001-82 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELIANE APARECIDA BUENO FERREIRA - CPF: 593.757.521-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TORTURA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INVIABILIDADE DE PROGNÓSTICO DE PENA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no art. 1o, I, “a”, da Lei n. 9.455/1997 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

2.

A impetrante sustenta ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, alegando fundamentação genérica, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, presença de predicados pessoais favoráveis e violação aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade.

II. Questão em discussão:

3.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis;
(ii) se os predicados pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia cautelar; e (iii) se há violação aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade.

III. Razões de decidir:

4.

A prisão preventiva encontra amparo no art. 313, III, do CPP, por envolver crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

5.

O
fumus commissi delicti
está evidenciado pelos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, consubstanciados nos elementos constantes dos autos, especialmente boletim de ocorrência, laudo de lesão corporal, apreensão de armas e munições e declarações da vítima.

6.

O
periculum libertatis
decorre da gravidade concreta da conduta e do modus operandi empregado, porquanto o paciente, em tese, agrediu fisicamente a companheira, apontou arma em sua direção e acionou o gatilho, além de ameaçá-la com facão, circunstâncias que evidenciam periculosidade social e risco à ordem pública.

7.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas revela-se insuficiente diante das particularidades do caso concreto e da necessidade de proteção da vítima.

8.

Os predicados pessoais favoráveis, tais como residência fixa e ocupação lícita, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a presença do
periculum libertatis
.

9.

Não há falar em violação ao princípio da homogeneidade, pois eventual definição de regime inicial de cumprimento de pena demanda aprofundamento probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. A prisão preventiva mostra-se legítima quando fundamentada em elementos concretos extraídos da gravidade concreta da conduta e do modus operandi empregado pelo agente.

2.

Os predicados pessoais favoráveis não autorizam a revogação da custódia cautelar quando presente o
periculum libertatis.

3.

A análise de eventual desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à futura pena aplicada demanda juízo prospectivo incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.”

________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6o, 312, 313, III, e 319; Lei n. 9.455/1997, art. 1o, I, “a”; Lei n. 10.826/2003, art. 12; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 183446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/6/2020; STJ, AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14/12/2021; STJ, AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/12/2021; STJ, RHC 120.305/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2019; STJ, AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/12/2020.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSS

PACIENTE: EDISON RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva do paciente
, nos autos do APFD n. 1000311-68.2026.8.11.0102, à conta de seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelo art. 1o, I, "a", da Lei n. 9.455/1997 (
tortura
) e pelo art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
), todos supostamente praticados em contexto de
violência doméstica e familiar contra a mulher
.

Extrai-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
22 de março de 2026
, inicialmente sob a imputação dos crimes previstos no
art. 147 do Código Penal
, no contexto da Lei n. 11.340/2006, e no
art. 12 da Lei n. 10.826/2003
. Em audiência de custódia realizada nos autos n. 1000311-68.2026.8.11.0102, a prisão em flagrante foi homologada e
convertida em prisão preventiva
.

Posteriormente, o paciente foi
denunciado
nos autos n. 1000363-64.2026.8.11.0102, pela suposta prática dos crimes de
tortura
e
posse irregular de arma de fogo
, tendo o d. juízo
a quo
recebido a denúncia e
mantido
a custódia cautelar. Em
16 de abril de 2026
, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, pleiteando a
revogação da prisão preventiva
, pedido que, até a data da impetração, permaneceria sem apreciação pelo juízo singular.

Nesse contexto, a d. Defensoria Pública sustenta a ocorrência de
coação ilegal
consistente na
ausência dos requisitos autorizadores
da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, ensejo em que argumenta que a decisão constritiva se fundamentou em
elementos genéricos e abstratos
, notadamente na
garantia da ordem pública
, sem demonstração concreta de risco de reiteração delitiva, interferência na instrução processual ou fuga do distrito da culpa.

Aduz, ainda, que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
, possuindo residência fixa, ocupação lícita e ausência de antecedentes criminais relevantes, sendo seu único registro um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) referente a delito de trânsito, que vem sendo regularmente cumprido.

Por fim, a d. Defensoria Pública alega
violação aos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade
, porquanto a manutenção da custódia cautelar em regime fechado mostra-se
mais gravosa
que eventual pena a ser aplicada em caso de condenação, desiderato em que sustenta a suficiência das
medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal para resguardar a ordem pública e a integridade da suposta vítima.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares mais brandas
.
No
mérito
, é requerida a
confirmação
da liminar porventura deferida, com a concessão em definitivo do
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários, registrada no ID 361327884.

I
ndeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 361501362), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 363156356 e seguintes.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 364126851).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
EDISON RODRIGUES
foi denunciado pelo
parquet
como incurso nas sanções do
artigo 1o, I, “a”, da Lei 9.455/1997 e art. 12 da Lei n. 10.826/03
, com as implicações da Lei Maria da Penha.

Colhe-se da exordial que, no dia 22 de março de 2026, por volta das 00hs, na residência particular localizada na Rua Peru, n. 3067, bairro Sol Nascente, na cidade de Vera/MT,
EDISON RODRIGUES
teria constrangido sua companheira
Adeliane Aparecida Bueno Ferreira
, mediante violência e grave ameaça, com o fim de obter informação, declaração ou confissão, causando-lhe sofrimento físico e mental.

Além disso, o paciente, em tese, possuía uma espingarda clibre .36, com dois canos, série n. 19851, uma espingarda de pressão 5.5 da marca Rossi e dez munições eficientes para disparo.

Em síntese, o
Parquet
apresentou o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...) Conforme inquérito policial anexado, a ofendida Adeliane Aparecida Bueno Ferreira manteve um relacionamento amoroso com o denunciado EDISON RODRIGUES por aproximadamente cinco anos. Consta dos autos que, no dia dos fatos, ambos estavam na residência comum, e após ingerirem bebida alcoólica, o denunciado, movido por sentimento de posse, passou a ofender a vítima, chamando-a de “burra” e “puta”.

Ato contínuo, o denunciado passou a pressionar a vítima, a respeito de uma suposta traição, ocasião em que desferiu um tapa no rosto dela, causando-lhe lesão corporal.

Não satisfeito, o denunciado apoderou-se de uma espingarda de pressão, apontou-a para a testa da vítima e acionou o gatilho, ocasião em que o disparo não ocorreu por falha mecânica, mas, ainda assim, ameaçou-a de morte.

Na sequência, o denunciado passou a utilizar um facão para intimidar a vítima, esfregando-o na janela do banheiro, local em que a ofendida se trancou para se proteger, acionando a polícia.

Com a chegada da polícia militar, a ofendida narrou os fatos, pedindo que fizessem busca domiciliar, por haver armas de fogo no local, sendo de fato encontradas e apreendidas uma espingarda de cano duplo calibre 36, marca Taurus, além de dez munições do mesmo calibre, sendo nove intactas e uma deflagrada, bem como armas de pressão e munições correspondentes, todas em posse do denunciado, sem o devido registro ou autorização legal.

Realizado exame de corpo de delito, confirmou-se as lesões na ofendida, conforme ID 228825436. Ainda, o Laudo pericial n.o 541.2.13.8985.2026.020943-A01 atestou que a arma de fogo calibre 36, bem como a espingarda de pressão encontravam-se aptas ao disparo e plenamente funcionais. Já em relação à pistola, narrou-se tratar-se de um simulacro, sendo facilmente confundida com uma arma de fogo.”
(ID 361327884).

Em razão desses fatos, o paciente foi preso em flagrante delito e, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou a prisão pré-cautelar e a converteu em
prisão preventiva
, contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo:

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte nas hipóteses de admissibilidade previstas no art. 313, I e III, do CPP, visto que as condutas imputadas ao paciente envolvem
violência doméstica e familiar contra a mulher
, sendo necessário o resguardo de sua integridade física e psicológica, e para além disso, as penas máximas em abstrato cominadas aos delitos, quando somadas em razão do concurso, ultrapassam 4 (quatro) anos.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de

autoria
e na
prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Relembro, por oportuno, que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente indícios suficientes de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico (
ex vi
do Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória recebida pelo d. juízo
a quo
, se encontra reforçada a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus”
(AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). — Destaquei.

No que concerne ao
periculum libertatis
, de acordo com as informações prestadas pelo d. juízo
a quo
, ao reanalisar a necessidade de manutenção da medida constritiva nos autos da ação penal n. 1000363-64.2026.8.11.0102 (ID 231147722), foi consignado que os motivos autorizadores da prisão cautelar permaneciam hígidos, sobretudo diante da obrigação de se resguardar a
ordem pública
, decorrente da gravidade em concreto dos crimes supostamente cometidos, um deles, inclusive, equiparado a hediondo (artigo 1o, I, “a”, da Lei 9.455/1997).

Ademais, o magistrado destacou a inviabilidade da “
substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois estas não se adequam às circunstâncias envolvendo os fatos criminosos em investigação, nem às condições pessoais do acusado (CPP, art. 282, II).”
(ID 231147722),
destacando, nesse desiderato, a folha de antecedentes criminais
do paciente (ID 361327884).

Não bastasse, na decisão, o magistrado designou audiência de instrução de julgamento para o dia 28 de maio de 2026, o que demonstra o regular andamento do feito e afasta eventual alegação de excesso de prazo.

Vê-se, portanto, que o d. juízo
a quo
concluiu pela imprescindibilidade da prisão cautelar com vistas à garantia da
ordem pública
com fundamento na
gravidade concreta
da conduta em tese perpetrada pelo paciente, o que se extrai das circunstâncias que cingiram o delito, uma vez que, da análise dos autos, se constata ter
EDISON
praticado crime equiparado a hediondo contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica e/ou familiar e, ainda, possuído armamentos e munições diversas, sem autorização legal.

Das declarações da ofendida
Adeliane Aparecida
, vê-se que foi, em tese, submetida a ameaça e ofensas verbais após o paciente consumir bebidas alcoólicas e iniciar uma discussão, ocasião em que a agrediu com tapas no rosto e, em seguida, apontou uma espingarda na sua testa e acionou o gatilho, prosseguindo com diversas ameaças de morte após a ausência de disparo do armamento.

Nesse cenário, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra devidamente fundamentada a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos elementos concretos a indicar a periculosidade social do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
: STF - HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020; e STJ - AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Esse cenário, a meu ver, revela a inocuidade das restrições menos severas para resguardar a integridade [física e psicológica] da ofendida e justifica a manutenção do ergástulo.

Ressalto, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade — e, principalmente, à mulher vítima de violência doméstica — realizada com base nas circunstâncias do caso, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

O entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“
se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia daordem pública,sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade
”
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). — Grifei.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está idoneamente motivada, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública — aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida — dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,

a insuficiência das restrições menos drásticas, uma vez que, à toda evidência, seriam inócuas para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada
a potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir aordem pública”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade concreta da conduta e à aparente periculosidade social do paciente; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

Verificada, portanto, a idoneidade da prisão preventiva imposta ao paciente, passo a analisar a suscitada ofensa à proporcionalidade da medida segregatícia
in casu.

2.

Do princípio da homogeneidade:

Nesse ponto, conquanto a i. Defensoria Pública argumente que, na hipótese de condenação do paciente, é possível antever que o cumprimento de pena não terá início no regime fechado, a tornar desproporcional sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania, segundo a qual “
a desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza processual, a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal; sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre na hipótese em voga.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela inviabilidade de se acolher as teses deduzidas neste
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
EDISON RODRIGUES
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026